Tribunal: TJMT
Processo: 0006612-32.2018.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006612-32.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.597.171-30 (APELANTE), MARTA PIRES BARBOSA - CPF: 430.409.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS DANIEL QUIRINO SODRE - CPF: 025.060.971-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
– I
. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – REQUERIDO O DIREITO
À GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA
– PRETENSÃO JÁ ALCANÇADA NA SENTENÇA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
II.

PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
III.

PREQUESTIONAMENTO –

APELO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO
.

I –
Se o juízo sentenciante isentou o réu do pagamento de custas processuais, impõe-se não conhecer do apelo defensivo neste específico ponto de insurgência, por manifesta carência de interesse recursal;

II
–
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo;

III
– A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª. Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0006612-32.2018.8.11.0004, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
221064197
, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta
insuficiência probatória
, mormente acerca da destinação mercantil da droga consigo apreendida, ao que agrega o pleito subsidiário de
desclassificação do crime do art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
. Ao final, pugna pel
o reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, invocando a presunção de insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais, e prequestiona a
matéria debatida.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 222109650
, o
Parquet

requer o

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

223512662,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao
pedido defensivo
para o

reconhecimento do
direito à gratuidade do acesso à Justiça
, é certo que
não deve ser conhecido
, ante a manifesta
carência de interesse recursal
, na medida em que o d. juízo sentenciante isentou o réu quanto ao pagamento das custas processuais, nos seguintes termos:
“e)
Concedo
gratuidade ao acusado, nos termos do art. 5º, da CF, art. 98, da Lei nº 13.105/15, e da Lei nº. 1.060/50;”
(ID 215887568, p. 10).

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
WASHINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS
pela prática da conduta criminosa tipificada pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06
.

Verte da exordial acusatória que, no dia
03/05/2018
, por volta das 16h30, na residência situada na Rua Santa Catarina, Centro, no município de General Carneiro-MT, o ora denunciado vendeu e entregou para consumo de terceiro 03 (três) porções de cocaína, bem como manteve em depósito, para fins mercantis, 16 (dezesseis) porções da mesma substância proscrita [totalizando 4,237g (quatro gramas e duzentos e trinta e sete miligramas)], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que no citado endereço estaria ocorrendo o comércio ilícito de drogas. De posse desses informes, os militares diligenciaram até aquela residência para averiguar a denúncia e, no local, visualizaram a sogra do denunciado,
Izabel Cristina Ferreira Lima
, deixando o imóvel, a qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou dispensar objeto que trazia em mãos, sem êxito. Na sequência, os militares realizaram sua abordagem e localizaram em sua posse três porções de cocaína, cujas substâncias proscritas foram entregues por
WASHINGTON
como forma de pagamento pelos serviços domésticos prestados.

Segundo a denúncia, franqueada a entrada no domicílio pelo ora acusado, a equipe policial realizou varredura e localizou mais dezesseis porções de cocaína acondicionadas em uma bolsa de pelúcia escondida dentro do sofá, porções essas que estavam devidamente embaladas e prontas para venda. [Denúncia, ID 215891838, p. 8-10].

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e impôs ao acusado/apelante
WASHINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e o pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
.

Diante desse provimento jurisdicional, exsurge agora inconformado o apelante perante esta instância revisora, vindicando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06:

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

Isso porque, a princípio, a
materialidade
do delito tipificado pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 encontra-se bem comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (ID
215891838, p. 12); pelo termo de apreensão (ID 215891838, p. 19); pelo boletim de ocorrência (ID 215891838, p. 42-43); pelo laudo pericial nº. 300.2.04.2018.005944-03 (ID 215891838, p. 46-47); que atestou a apreensão de
19 (dezenove) porções, pesando 4,327g (quatro gramas e trezentos e vinte e sete miligramas), todas de cocaína
,
substância ilícita de uso proscrito no Brasil; e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

Ainda quanto à
ocorrência material do delito
, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava efetivos atos de comercialização das drogas, esclareça-se que o crime de
tráfico

é classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto ilícito
, bastando para a sua caracterização que aquele
tenha em depósito
ou
traga consigo

narcóticos com
finalidade mercantil
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n.º 07
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“07.
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

No que concerne à
autoria
, embora o apelante, na
seara extrajudicial
(ID 215891838, p. 33-35), tenha negado a narcotraficância, assim como a propriedade dos narcóticos, os quais, alegou que foram “plantados” pela equipe policial, ressaltando sua condição de usuário e,
em juízo,
(Mídia 2158877559) confirmado a propriedade das porções de drogas destinadas para seu consumo próprio e negado a prática da mercancia espúria; após analisar detidamente os elementos de cognição arrecadados ao caderno processual, deparo-me com provas suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, que
WASHINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

era o proprietário dos narcóticos
apreendidos
na sua casa e que a droga, por sua vez,
destinava-se à comercialização.

Ouvido como testemunha
perante a d. autoridade judiciária
, o policial militar
Cláudio Oliveira Machado Franceschi
delineou as circunstâncias do fato ao esclarecer que a Polícia Militar vinha recebendo informações anônimas de que o ora acusado estava fazendo o comércio de drogas e, na data do fato em apuração, a guarnição recebeu nova denúncia de que
WASHINGTON
estaria naquele momento realizando o narcotráfico na sua residência e que sua sogra estaria no imóvel consumindo drogas.

Continuou seus relatos aduzindo que diligenciaram até o endereço do suspeito e avistaram a sogra dele,
Izabel
, saindo do local e, ao realizarem sua abordagem, ela tentou dispensar algo que estava nas suas mãos, sendo percebido pela equipe que se tratava de substância ilícita. Nesse momento,
Izabel
, a princípio, negou que as porções de drogas eram dela, contudo, a guarnição a avistou desfazendo desse material ilícito. Ato contínuo, o ora apelante autorizou a entrada da equipe policial no seu imóvel para averiguação, oportunidade em que lograram êxito em encontrar drogas e produtos que o acusado não soube explicar a procedência.

Prossegue asserindo que as substâncias proscritas foram encontradas em um estojo de pelúcia que estava embaixo de uma almofada no sofá. Pontuou que o acusado era “
bastante conhecido na cidade
” (sic) e alvo de denúncias por intensa movimentação de usuários na sua residência. [Mídias, ID 215887524].

Por sua vez, o policial militar
Fernandes Alves da Silva,
judicialmente, narrou que sua guarnição estava em rondas pelo município de General Carneiro e receberam informações da movimentação suspeita na residência do acusado vulgo ‘Gibi” e, no fatídico dia, lograram êxito em apreender porções de drogas escondidas em um bicho de pelúcia. Rememorou que a sogra do acusado era conhecida no meio policial como usuária de drogas e comentou com a guarnição que
WASHINGTON,
que aquela época era seu genro, rotineiramente cedia entorpecentes para ela; ressaltando que as informações repassadas eram no sentido de que o vulgo “
Gibi
” era traficante de drogas, sem notícias de que ele seria apenas usuário de entorpecentes. Por fim, aduziu que não se recorda a quantidade de trouxinhas apreendidas naquela ocorrência, sendo certo que foi franqueada a entrada no imóvel pelo acusado ou por algum familiar. [Mídias, ID 215887555 e ID 215887556].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos aludidos policiais militares na oportunidade em que ouvidos na esfera extrajudicial
[ID 215891838, p. 14-15 e 21-22].

E agregando mais informações hábeis à sustentação do édito condenatório,
a testemunha
Izabel Cristina Ferreira Lima
,
perante a autoridade policial, discorreu que “
é mãe de Raquel Lima dos Santos; que Raquel é esposa de Whashington e convive com ele há cerca de 5 meses na cidade de General Carneiro; que a declarante vai todos os dias à casa de Washington para ver a filha e para lavar roupas e limpar a casa deles;
que a declarante recebe pelos serviços, na grande parte das vezes, em droga (pasta base de cocaína); que geralmente a declarante recebe o valor de R$20,00 em pasta base pelos serviços realizados na casa de Washington
; que no dia 03/05/2018, a declarante passou o dia todo na casa de Washington assando carne, e ajudou a limpar a casa e organizar as coisas; que no fim da tarde quando a declarante havia acabado de limpar a casa,
Washington a pagou pelos serviços com três porções miúdas de pasta base;
que a PM apareceu na casa de Washington quando a declarante estava chegando do mercado (onde foi comprar linguiça a mando de Washington);
que na abordagem a PM localizou com a declarante as três cabecinhas de pasta base pagas por Washington pelos serviços prestados pela declarante em sua residência
; que a declarante vê Washington vender droga em sua casa com certa frequência, onde vende a cabecinha pelo valor de R$10,00; que os usuários de droga vão ao local e já chegam entrando para comprar droga; (...)”.
[IP, ID 215891838, p. 28].

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha
Izabel Cristina
(Mídias, ID 215887557 e ID 215887558) relatou que, na época do fato o ora acusado era seu genro, aduzindo que tinha conhecimento de que
WASHINGTON
vendia drogas, inclusive recebia substâncias ilícitas como pagamento pelos serviços domésticos prestados na residência dele. Disse que, no fatídico dia, não estava na posse de drogas, apenas estava com dinheiro para comprar cigarro para o recorrente, ressaltando que nunca o viu comercializando entorpecentes, contudo, recebia dele pasta base de cocaína como forma de pagamento, agregando, por fim, que apenas visualizou
WASHINGTON
fazendo uso de maconha.

Nesse ponto, ressalto, por oportuno, que o fato de os policiais ouvidos em juízo terem sido os responsáveis pela prisão em flagrante do réu não consubstancia qualquer óbice à consideração de suas oitivas, uma vez que já se pacificou o entendimento de que os testemunhos de policiais são
válidos
como meio de prova e não podem ser desprestigiados quando se mostram
em sintonia com o restante do conjunto probatório
e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes em
incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais,
como é o caso discutido nestes autos
.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

Logo, uma vez que no caso ora em análise as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, foram uníssonas no sentido de que
WASHINGTON
estaria envolvido com o comércio de narcótico, respaldado pela
apreensão das porções de entorpecente
–
16 (dezesseis) porções na sua residência e 03 (três) porções com a usuária Izabel, pesando ao todo 4,327g (quatro gramas, trezentos e vinte e sete miligramas), todas de cocaína
e pelas declarações da testemunha Izabel, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Além disso, como se sabe,
a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante em sustentar a tese de que ele possuía as drogas tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
tinha consigo

e

mantinha em depósito
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
WASHINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais e constitucionais referidos pela insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
d
o
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

WASHINGTON DE OLIVEIRA DOS SANTOS
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara
Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da ação penal n.º 0006612-32.2018.8.11.0004 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024